Tribunal: TJDFT
Processo: 0722790-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELACÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONSELHO DE DISCIPLINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS.
I – APELAÇÃO DO AUTOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO AUTOR.
II – REGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. HIGIDEZ. PARCIALIDADE DOS JULGADORES NÃO CARACTERIZADA. PENALIDADE DE EXCLUSÃO DO MILITAR. AFRONTA À RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA.
III – APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE.
IV – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Parcela do recurso interposto pelo autor se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, pois não apresentou impugnação específica ao pronunciamento atacado em desatendimento à necessária dialeticidade a permear o recurso e o ato judicial atacado. Violação caracterizada ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento de parte do recurso suscitada de ofício.
2. Em que pese a genérica ilação sobre a situação familiar aviada em aditamento à inicial, com o propósito de obtenção de concessão de tutela provisória, suposta violação ao princípio da intranscendência das penas constitui tese alheia aos fundamentos exibidos na petição inicial. A pretensão assim formulada implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal de matéria que haveria de ser previamente submetida à apreciação do juízo de origem, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
3. O exercício da jurisdição do Poder Judiciário em matéria de revisão de processo administrativo disciplinar no qual fora aplicada a pena de exclusão do militar das fileiras da PMDF limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. No mais, é defesa a intervenção judicial no mérito da decisão administrativa.
4. No caso em exame, irreprocháveis as razões de decidir adotadas pelo Colegiado, que abordaram com propriedade os fatos agitados no regular processo administrativo, inclusive as teses defensivas, em certeiro cotejo com o ordenamento normativo peculiar de pertinência, sendo assegurado ao apelante o contraditório e ampla defesa. Nenhum desvio de finalidade a reconhecer nos fundamentos invocados pelo Conselho de Disciplina, porque baseados em imputação fática incontroversa e exaustivamente apurada, objeto de inafastável reprovação. Observados, pois, o princípio da congruência/adstrição entre o que foi apurado e decidido, bem assim da motivação, singular e pormenorizada dispensada.
5. Descabida a suscitada parcialidade do Comandante ou mesmo do Conselho de Disciplina ao conferir a pecha de criminoso ao indivíduo que se beneficiava da segurança privada, sob o argumento de que não consta sua ficha de antecedentes penais no processo administrativo. A uma, porque o próprio apelante apresenta narrativa nesse sentido. A duas, porque não há subsunção por analogia aos casos de suspeição ou impedimento de juiz descritos no art. 38 do Código Penal de Processo Militar, carecendo a insurgência de qualquer respaldo no ordenamento jurídico.
6. Quanto à invocada desproporcionalidade da pena aplicada, o apelante menciona casos em que reputa envolvimento de militares na prática de ilícitos mais graves, sem implicar expulsão da corporação. Todavia, nenhum dos casos apresentados trata da prática de segurança armada por policial militar afastado, com porte de arma suspenso, em período no qual usufruía licença médica para tratar da saúde. O apelante olvida a peculiaridade da situação narrada na hipótese em exame ao compará-la com contextos paradigmas diversos, o que, por si só, à míngua de indubitável malversação da razoabilidade da punição, não autoriza a análise mais aprofundada da sua conveniência, obstada pela incursão no mérito administrativo.
7. Incide o preceito do art. 85, § 8o, do CPC, motivador do critério de quantificação por arbitramento equitativo, porque se refere, entre outras, à hipótese em que o valor da causa for muito baixo, situação aferível no caso vertente.
8. Recurso do autor conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. Honorários majorados.